Tribunal: STF
Processo: AI 215042
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-13
Data de publicação: 1999-04-13

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: instrução deficiente:
falta das contra-razões do RE ou prova de sua inexistência nos autos
(C.Pr.Civil, art. 544, § 1º) incidência da Súmula 288:
inadmissibilidade da juntada, no agravo regimental, de documento
ausente no traslado.
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: questão de
natureza processual ordinária.